Tribunal: TJDFT
Processo: 0735821-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MIGRAÇÃO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO CONDUTA ABUSIVA DA SEGURADORA. CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DOENÇA GRAVE E IDADE AVANÇADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é possível desde que observados os requisitos da lei de regência, que visam dar continuidade ao serviço para que o beneficiário não fique desassistido por falta de cobertura.
2. A Resolução n. 19 do Conselho de Saúde - CONSU estabelece que operadoras de assistência à saúde devem oferecer um plano na modalidade individual, quando houver extinção da modalidade coletiva, sem a necessidade de cumprir novo prazo de carência.
3. As astreintes constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o Superior Tribunal de Justiça assentado: “As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial” (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014).
4. Recurso não provido.